Tribunal: TJDFT
Processo: 0745864-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. APOSENTADORIA. PROVA.
I – A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II - Observados os extratos das contas-correntes dos agravantes-executados, não há quaisquer elementos que se permitam concluir tratar-se de verbas impenhoráveis. Não comprovado que o bloqueio Bacen Jud recaiu sobre salário ou aposentadoria, deve ser rejeitada impenhorabilidade alegada.
III – Agravo de instrumento desprovido.